Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO “IN ALBIS”. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O acórdão transitado em julgado condenou o Réu ao pagamento de duas parcelas de R$ 5.500,00, com juros de 1% ao mês e correção monetária, sem prejuízo da compensação com a quantia despendida pelo réu para a reparação do veículo, determinada na sentença. 1.1. Na petição inicial do cumprimento de sentença, houve a devida observância ao comando de compensação de valores determinada no título judicial. 1.2. Logo, não houve violação à coisa julgada.

2. O Executado foi citado por meio de oficial de justiça, sendo o mandado entregue à sua esposa. 2.1. A alegação de que a citação só seria válida se recebida pelo próprio Executado não prospera, de acordo com o parágrafo único do art. 274 do CPC. 2.2. Ademais, o mandado foi recebido pela esposa do Executado, o que rechaça a tese de que não tinha conhecimento do trâmite do cumprimento de sentença.

3. Desse modo, não é possível a devolução do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.